Tribunal: TJDFT
Processo: 0011270-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011270-90.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: EDIMAR OLIVEIRA FERNANDES, ELISANGELA DE OLIVEIRA FERNANDES, MARTA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO REALIZADO NO BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TÍTULO DESCONSTITUÍDO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos, pelo que inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição, conforme determinam o Código de Processo Civil e o Regimento Interno deste Tribunal. Pedido não conhecido. 2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não há ofensa ao art. 10 do Código de Processo Civil nos casos em que a decisão apresenta fundamentação diversa da indicada pelas partes e aplica previsão legal aos fatos narrados e discutido nos autos. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da não surpresa. 3. Na hipótese em exame, o título executivo que lastreia a execução foi desconstituído, carecendo, desse modo, a parte exequente de interesse de agir. 4. As custas processuais e despesas processuais devem ser de responsabilidade da parte que deu causa à propositura da ação, devendo esta arcar, portanto, com os referidos encargos processuais, mesmo tendo ocorrido a superveniente perda do objeto e a consequente extinção do feito. 5. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 313 e 314, ambos do Código Civil, bem como 796, do Código de Processo Civil, sustentando o atendimento de todas as condições processuais para o prosseguimento da demanda, com os sucessores assumindo legalmente as obrigações do devedor; b) artigo 125 do Código de Processo Civil, apontando que a recorrida deveria ter requerido denunciação da lide à seguradora responsável pelo seguro. Ademais, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, tece considerações sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. Em sede de contrarrazões, Marta Maria de Oliveira Fernandes pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Edemilson Alves Dos Santos, OAB-DF 41.407. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa dos artigos do CPC e CC apontados, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo especial em relação à irresignação atinente à distribuição dos ônus sucumbenciais. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ainda que fosse possível superar esses óbices, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela recorrida, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009